Tribunal: TJMT
Processo: 1000804-08.2023.8.11.0019
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000804-08.2023.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), LEANDRO DA SILVA SOUZA - CPF: 064.426.211-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO E POSTAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial com base no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte exequente, mesmo após intimações eletrônica e física para dar andamento ao feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa deve ser anulada, diante da alegação de ausência de intimação pessoal válida da parte autora.

III. Razões de decidir

3. A intimação realizada por meio do sistema eletrônico (
PJe
), dirigida ao advogado constituído, é válida e considerada pessoal, nos termos do art. 5o, § 6o, da L. 11.419/2006 e do art. 246, § 1o, do CPC.

4. Além da intimação eletrônica, a parte autora foi pessoalmente intimada por via postal, com comprovada ciência mediante aviso de recebimento, o que atende plenamente à exigência do art. 485, § 1o, do CPC.

5. A inércia da parte, mesmo após dupla intimação, caracteriza o abandono da causa e legitima a extinção do feito, não havendo nulidade a ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a extinção do processo por abandono da causa quando a parte autora, regularmente intimada por via eletrônica e postal, permanece inerte. 2. A intimação realizada pelo sistema eletrônico é
considerada pessoal, nos termos do art. 246, § 1o, do CPC, combinada com o art. 5o, § 6o, da L. 11.419/2006.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, III e § 1o; 246, § 1o; L. 11.419/2006, art. 5o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap.
Cív
. no 1036190-67.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23.04.2025, DJE 26.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi
Univales
MT contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos – MT, que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução de título extrajudicial movida em face de Leandro da Silva Souza, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa por parte da exequente.

A apelante sustenta, em síntese, que a extinção foi indevida, pois não houve intimação regular dos advogados constituídos nos autos, em afro
nta ao disposto no art. 272, § 2o, do CPC.
Argumenta que a ausência de
intimação direcionada aos patronos habilitados
inviabilizou o prosseguimento do feito, razão pela qual requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem.

Alega, ainda, que o processo tramita por meio eletrônico e que as intimações devem observar o nome do advogado cadastrado, conforme exigência legal, o que não foi observado no caso concreto. Aponta, inclusive, que todas as intimações realizadas em nome dos procuradores foram regularmente respondidas.

Postula, ademais, a concessão do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que, por se tratar de cooperativa sem fins
lucrativos e com atuação voltada ao interesse dos seus associados, os custos processuais representam ônus desproporcional e incompatível com sua finalidade institucional.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito executivo.

Não há contrarrazões, ante a não
angularização
do processo (id.
276010860
)

Recolhido o preparo (id.
283712886
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN

Egrégia Câmara:

A questão submetida à apreciação diz respeito à validade da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução de título extrajudicial ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi
Univales
MT em face de Leandro da Silva Souza, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que, após frustradas as tentativas de localização do executado e realizada a citação por edital, a parte exequente foi instada a promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção. Para tanto, foi expedida intimação eletrônica via sistema
PJe
(ID 276010854), na qual constou expressamente a advertência quanto à possibilidade de extinção em caso de
inércia .

Veja:

Além disso, foi expedida carta de intimação endereçada à própria cooperativa (ID. 276010855), com conteúdo claro e objetivo: concedeu-se prazo de cinco dias para manifestação, alertando-se de forma inequívoca quanto à possibilidade de extinção do processo por abandono.
Além
disso,
o
Aviso de Recebimento respectivo comprova a entrega em 03/01/2025 (ID. 276010856).

Nada obstante, não houve qualquer manifestação no prazo assinalado.

Trata-se, pois, de hipótese em que se mostra atendida a exigência prevista no art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil. A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido, de forma reiterada, que a extinção do processo por abandono pressupõe a intimação pessoal da parte autora, a qual pode se dar por meio eletrônico, desde que regularmente cadastrada no sistema como procuradora nos autos.

No caso, contudo, verifica-se que a intimação foi realizada não apenas por meio eletrônico, conforme autorizado pela Lei no 11.419/2006, mas também por via física, com comprovação de recebimento. Houve, portanto, dupla forma de comunicação processual, plenamente apta a satisfazer o requisito legal e assegurar o contraditório.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença. Cito, a propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
3. As comunicações processuais realizadas pelo sistema eletrônico em portal próprio são consideradas pessoais para todos os efeitos, conforme o artigo 246, §1o, do Código de Processo Civil, que obriga empresas públicas e privadas a manterem cadastro nos sistemas de processos eletrônicos para recebimento de citações e intimações.4. A Lei no 11.419/2006, em seu artigo 5o, §6o, reforça que as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio possuem eficácia de intimação pessoal.

5. O entendimento jurisprudencial consolidado pela Quarta Câmara de Direito Privado reconhece a validade da intimação realizada pelo sistema eletrônico como meio hábil para cumprimento do requisito do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.

6. Como a intimação foi regularmente realizada por meio eletrônico, a ausência de manifestação da parte autora caracteriza abandono da causa, legitimando a extinção do feito sem resolução de mérito.
[...]
1. Nos processos eletrônicos, a intimação realizada pelo sistema eletrônico em portal próprio é considerada pessoal para todos os fins, nos termos do artigo 246, §1o, do Código de Processo Civil e do artigo 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006.

2. A ausência de manifestação da parte autora, regularmente intimada por meio eletrônico, autoriza a extinção do feito por abandono da causa, conforme o artigo 485, III e §1o, do Código de Processo Civil.
[...]
(N.U 1036190-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 26/04/2025)

Diante do
exposto, NEGO

PROVIMENTO ao
recurso
, mantendo a sentença
em seu integral.

Deixo de
majorar
honorários
por ausência de condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025